Tribunal: STF
Processo: RE 281744
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
EMENTA: DECISÃO QUE PROVEU RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROCLAMANDO QUE A REGRA DO ART. 192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
NÃO É DE EFICÁCIA PLENA E DETERMINANDO A INVERSÃO, NO PONTO, DOS
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALEGADA APRECIAÇÃO, POR PARTE DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DE QUESTÃO NÃO SUSCITADA PELOS RECORRENTES,
RELATIVA À REDISTRIBUIÇÃO DOS MENCIONADOS ÔNUS.
Não havendo necessidade de pedido expresso para condenação
em custas e honorários advocatícios, descabida a pretensão dos
agravantes de manutenção da distribuição de ônus fixada pelo
Tribunal a quo.
Agravo regimental desprovido.